Tribunal: STF
Processo: ARE 1421043
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396: APLICAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.



    O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. 



    Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF). 



    Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985. 



    A instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). Por corolário lógico, não há como considerar o tempo fictício para fins de computar no tempo de contribuição (art. 40, §10, da CF/88, com redação dada pela EC 20/98). 



    No caso concreto, o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 10/03/1980 e faleceu em 03/03/2010. Contudo, conforme se extrai da documentação juntada aos autos, possuía como tempo de contribuição 29 anos e 07 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar n. 51/19852, para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos legais, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”



    (e-doc. 9, p. 6-7; grifos nossos)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Afirma que tem direito à paridade porquanto o instituidor da pensão já estava aposentado quando da promulgação da EC nº 41, tendo cumprido os requisitos pertinentes ao alcance do direito ora pleiteado (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais. 



    Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da polícia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial.



(...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)", em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL (e-STJ Fl.67) Documento recebido eletronicamente da origem 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º da EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20- 05-2015, publicado em 04-08-2015)



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF. 



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios). 



    Cediço, outrossim, que a instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). Por corolário lógico, não há como considerar o tempo fictício para fins de computar no tempo de contribuição (art. 40, §10 1 , da CF/88, com redação dada pela EC 20/98). 



    Com efeito, desimporta, portanto, a data em que a parte autora se aposentou, tampouco se com proventos integrais ou não, notadamente porque aqui se busca perquirir se os pensionistas possuem direito à paridade, a qual não se confunde com a regra da integralidade.



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Gabriel Ronero Carvalho de Lima ingressou no serviço público em 10/03/1980 e faleceu em 03/03/2010, conforme documento juntado no Evento 09 - Laudo 2. Contudo, o Sr. Gabriel possuía como tempo de contribuição 29 anos e 07 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar n. 51/1985 2 , para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos legais, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    Nesse contexto, por não se encontrarem presentes os requisitos elencados no art. 3º da EC nº 47/2005, cumulados com a regra especial do tempo de contribuição prevista na Lei Complementar n. 51/1985 (30 anos), a parte exequente não está amparada pelo título judicial transitado em julgado. 



    Destarte, o provimento do recurso com a extinção do cumprimento de sentença é mediada que se impõe sobremaneira.”



    (e-doc. 9, p. 3-4; grifos nossos).



    4. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o não preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, seria possível acolher os argumentos da recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJRS, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 9, p. 5), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator